Tribunal: TJPA
Processo: 0017529-55.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017529-55.2011.8.14.0301

APELANTE: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: BRUCE WAINE MARINHO ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO PRODUTO. VEÍCULO COM INFILTRAÇÃO QUE PAROU DE FUNCIONAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ART. 373, I E II DO CPC. AUTOR QUE COMPROVOU O VÍCIO ALEGADO NAS PROVAS DOS AUTOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. DESCONFORTO EXPERIMENTADO PELO CONSUMIDOR QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DE UM MERO ABORRECIMENTO. VÍCIO QUE FRUSTROU A EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE GOZAR DO BEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES E CAUSOU EMBARAÇOS NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER FIXADA OBSERVANDO-SE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COMO
IN CASU.
SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS
movida por
BRUCE WAINE MARINHO ALENCAR
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 6955922 - Pág. 1/6):

“
Ante o exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE o pedido do autor para condená-lo a pagar indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e com base no art. 487. I do Código de Processo Civil extingo o processo com resolução do mérito.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, o autor arcará com 50% e as requeridas com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno o autor a pagar aos advogados dos réus honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação e os réus a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos 1 a IV do parágrafo 2° do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, 592" e 3°).

Certificado o trânsito em julgado, a secretaria deve tomar as seguintes

providências: a) aguarde-se o prazo estabelecido em lei para o início do cumprimento de sentença: b) após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação, devidamente certificada, retornem-me os autos conclusos.”.

Posteriormente, o juízo
a quo
ainda proferiu Despacho retificador nos seguintes termos (Num. 6955923 - Pág. 1):

“Uma vez constatada a existência de erro material na Sentença de fls. 151/156, com fundamento no art. 494, inciso I, do CPC, que prevê que publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la “para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”, DETERMINO que seja procedida a seguinte retificação na sentença: Onde se lê: “...JULGO parcialmente PROCEDENTE o pedido do autor para condená-lo a pagar indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)...”, passe a constar: “...JULGO parcialmente PROCEDENTE o pedido do autor para condenar o Réu a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)...”,

mantendo-se todos os demais termos da sentença.

Por se tratar de matéria de ordem pública, o valor deve ser atualizado pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 6955924 - Pág. 1 a Num. 6955926 - Pág. 2), alegando em preliminar que houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, com decisão surpresa, sem anúncio de julgamento, o que configuraria
error in procedendo.

No mérito, alega que não restou comprovado nos autos, problema no veículo do autor que constitua o vício oculto capaz de diminuir-lhe o valor. Assim, não existiria qualquer dano moral indenizável, sendo totalmente improcedente a demanda.

Ao final, requer o provimento recursal, para que seja anulada a sentença, por cerceamento de defesa, ou então, reforma para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 6955928 - Pág. 1 a Num. 6955929 - Pág. 3), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Alega o autor em exordial (Num. 6955796 - Pág. 3 a Num. 6955797 - Pág. 3), que adquiriu um veículo em uma das lojas da ré, na data de 09/10/2010, pagando R$ 8.000,00 de entrada e o restante financiado de 60 vezes.

Contudo, nas primeiras semanas de uso o carro passou a apresentar problemas de infiltração no lado do passageiro, parando de funcionar, razão pela qual o levou por várias vezes até a concessionária a fim de tentar solucionar o problema. Diante disso, ajuizou a presente demanda, a fim de ver ressarcidos os prejuízos alegados.

Juntou documentos (Num. 6955797 - Pág. 4 a Num. 6955798 - Pág. 7).

Devidamente citada, a empresa ré apresentou Contestação (Num. 6955800 - Pág. 1 a Num. 6955802 - Pág. 2), onde alega a inexistência do vício oculto, portanto, incabível os vícios redibitórios pleiteados ou os danos morais, vez que seriam apenas meros aborrecimentos.

Apresentada a Réplica (Num. 6955807 - Pág. 1/5), foi facultada às partes especificarem no prazo de 5 dias as provas que pretendiam produzir (Num. 6955809 - Pág. 1).

Após o deferimento da realização da prova pericial (Num. 6955811 - Pág. 7), esta não pôde ser realizada, tendo em vista que o autor informou em Manifestação (Num. 6955918 - Pág. 2), que entregou o veículo amigavelmente ao banco financiador, para minimizar seus prejuízos.

Instada a sem manifestar (Num. 6955920 - Pág. 2), a parte ré apresentou Petição (Num. 6955920 - Pág. 4/8), requerendo a improcedência da ação, ante a inviabilidade da realização da perícia. Ato contínuo, sobreveio a sentença condenatória ora recorrida (Num. 6955921 - Pág. 1/6).

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Inicialmente, o recorrente argui a preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem o prévio anúncio. Entendo que o argumento não merece prosperar. Explico.

Segundo nosso ordenamento jurídico, o cerceamento de defesa, vício que culmina em nulidade processual, configura-se com a diminuição ou supressão do direito da parte, prejudicando-lhe os meios inerentes à defesa.

Nesse passo, o julgamento antecipado da demanda é possível quando não há necessidade de se produzir prova, possibilitando ao magistrado emitir antecipadamente decisão acerca do mérito, corroborando, portanto, para a celeridade e economia processual.

Para tanto, assim autoriza o Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Tal situação constitui exceção processual, de cunho extraordinário, pois a regra é a realização de fase instrutória, com a ampla produção de provas pelas partes.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça rejeita a nulidade da sentença pela mera ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, exigindo a demonstração do efetivo prejuízo decorrente e da necessidade de instrução probatória. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. IRREGULAR QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. DANO AMBIENTAL IMPUTADO À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PESSOA FÍSICA QUE ORA SE RECONHECE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELA. [...] RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUEIMA DA PALHA DA CANA- DE-AÇÚCAR. ILEGALIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. [...]
3. "Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo."
(AgRg no REsp 1.428.574/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015). 4. A alteração das conclusões que levaram a Corte de origem a rejeitar o alegado cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. [...] 8. Recurso especial da empresa não conhecido. (REsp 1677268/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE COTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (CPC/73, ART. 330, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL (SÚMULA 284/STF). FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS (SÚMULA 283/STF). REQUISITOS DA FRAUDE À EXECUÇÃO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 128, 458, 460 e 535 do CPC/73 (atuais arts. 141, 489, 492 e 1.022 do CPC/2015) o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Tendo a r. sentença julgado antecipadamente os embargos de terceiro, com base na documentação acostada aos autos, aplicou a regra pertinente, do art. 330, I, do CPC/73, e não a norma do art. 331 e seu § 2º, invocada pela recorrente, a qual só teria lugar: "Se não ocorrer (esse) qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes". Consoante a jurisprudência desta Corte, "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide"
( AgInt no REsp 1.681.460/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 6/12/2018), como ocorre no caso.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constatar adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade da dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
4. A conclusão do Tribunal de origem, ao confirmar a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, partiu da análise minuciosa da documentação encartada nos autos, que evidenciou fraude à execução e má-fé da embargante, em conluio com a sociedade empresária que passou a integrar o polo passivo das ações judiciais propostas pelos embargados em razão de desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.430.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022)

No caso, o apelante não comprovou o efetivo prejuízo decorrente da não produção de provas, como preconiza o princípio
pas de nullité sans grief,
ou seja, não há nulidade sem prejuízo.

Isso porque, uma vez se mostrando inviável a produção da prova pericial pretendida, bem como pelas demais provas constantes dos autos, não se identifica necessidade de dilação probatória para o deslinde da demanda, tendo em vista que as constantes nos autos já se mostram suficientes.

Portanto, com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar antecipadamente a lide, diante da desnecessidade de dilação probatória, em conformidade com o art. 355, I, do CPC.

Frise-se ainda, que o juiz é o destinatário da prova, a qual visa a lhe formar o convencimento, pelo que a ele cabe avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios indicados pelas partes.

Como já dito, o STJ possui o pacífico entendimento de que somente a falta de anúncio de julgamento antecipado da lide, sem a demonstração de prejuízo à defesa da parte, não encerra nulidade processual.

Veja-se ainda, o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AFASTADA. DESNECESSÁRIAS MAIS PROVAS.
MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. DENUNCIA VAZIA. POSSIBILIDADE. CONTRATO NÃO RESIDENCIAL VIGENDO POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, realiza o julgamento antecipado de lide em função de considerar suficientes as provas constantes dos autos, mormente quando está em discussão questões unicamente de direito.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível - 0010431-29.2018.8.06.0064, Rel. Desembargador (a) EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, 1a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 28/04/2021, data da publicação: 30/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. LEGITIMIDADE ATIVA DAQUELE QUE FIGURA COMO LOCADOR NO CONTRATO. PRELIMINAR REJEITADA. ART. 58, I DA LEI Nº 8.245/91. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE AS FÉRIAS FORENSES. EQUIPARAÇÃO DAS FÉRIAS COM O RECESSO FORENSE. PRECEDENTE DO STJ. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. OCORRÊNCIA.
JUIZ QUE É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
CLÁUSULA QUE ESTABELECE A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS O TERMO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. AMBOS OS CONTRATANTES DEIXARAM DE CUMPRIR O PACTUADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAL PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 57 DA LEI DE LOCAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. [...]
5. A despeito da pretensão recursal, "Não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de ampliação da produção probatória"
(AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.).
O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de julgamento do feito no estado em que se encontra quando a questão for exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, como é o caso dos autos, em que o apelante se limitou a apresentar pedido genérico de produção de prova e os documentos apresentados pelos litigantes são suficientes à análise do mérito. Dessa forma, a ausência de anúncio do julgamento da lide não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
(...) (Apelação Cível - 0005006-48.2017.8.06.0034, Rel. Desembargador (a) FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, 1a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 30/11/2022, data da publicação: 30/11/2022)

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa
in casu
, somente em razão da ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide. Assim, rejeito a preliminar arguida.

Diante disso, passo a análise do mérito recursal.

Conforme salientado na inicial, em 09/10/2010 o requerente adquiriu da ré o veículo Chevrolet Classic, pagando R$ 8.000,00 de entrada, financiando o restante do valor em 60 parcela de R$ 718,44.

Esclarece que, em poucos dias de uso, o veículo apresentou defeito, com infiltração no lado do passageiro, levando-o a parar de funcionar, o que comprova com o documentos expedidos pela própria empresa ré (Num. 6955798 - Pág. 5/6).

Em suas razões, requer o provimento da apelação para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que não teria restado comprovado o vício oculto, consequentemente o dano moral indenizável.

Contudo, vê-se nas provas dos autos, em documentos expedidos pela própria apelante, o defeito no veículo do autor. Assim, como a controvérsia se restringe a definir se havia vício oculto no automóvel e se a requerida deveria responder por eles, não restam dúvidas de que a resposta é positiva.

Nesse diapasão, registro que o presente caso se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é destinatário final dos produtos e serviços ofertados pela ré.

Consoante o Art. 6º do CDC, são direitos básicos do consumidor:

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade , tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV -
a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

VI -
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Ressalte-se, ainda, o art. 18 do CDC, que dispõe:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º.
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III -
o abatimento proporcional do preço. (...)

§ 3º.
O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valorou se tratar de produto essencial.

Como se vê, o código consumerista considera como vício redibitório não apenas os vícios que tornem os produtos/serviços impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, como também aqueles que lhes diminuem o valor.

Na hipótese, conforme se observa do documento expedido pelo consultor técnico da própria concessionária ré (Num. 6955798 - Pág. 5/6), verificou-se a “
infiltração do lado do passageiro
” e que o “
veículo não funciona
”, exatamente como o consumidor alega em exordial.

Assim, entendo que o consumidor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, bem como a ré não se desincumbiu do seu ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

Vale lembrar que, a responsabilidade do fornecedor de bens e serviços é objetiva, cabendo a este, a fim de elidir sua responsabilização, comprovar a ausência de defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

Nesse ponto, válido frisar trecho da sentença:

“Com efeito, extrai-se da documentação apresentada que duas ordens de serviço, datadas de 10/01/2011 e de 16/02/2011, tratam em específico do defeito oculto relatado na petição inicial e demonstram que o primeiro serviço foi encerrado em 15/01/2011 e o segundo serviço em 21/02/2011.

Vale-se ressaltar que a demandada, em contestação, não negou a existência da anomalia no veículo, mas informou que o defeito foi devidamente sanado dentro do prazo previsto no art. 18, § 1º, do CDC, e sem nenhum custo ao autor. Ressaltou, ainda, que veículo continuou em regular funcionamento, conforme se identifica nas demais ordens de serviço apresentadas, razão pela qual entende incabível a rescisão do contrato e a devolução das quantias pagas. (...)

Na hipótese dos autos, considerando que a primeira tentativa de reparo do veículo iniciou no dia 10/01/2011 e que o reparo definitivo se deu somente em 21/02/2011, resta demonstrado que a Ré excedeu o prazo para reparo do vício apresentado no veículo e, consequentemente, teria o consumidor o direito de exigir a resolução da avença. (...)

Logo, demonstrada a existência de vício no veículo adquirido pelo autor, com o nexo causal entre a conduta da requerida e os danos sofridos, configura-se o dever de indenizar pelos danos morais.”.

De todo o exposto, conclui-se que a autora adquiriu um produto eivado de vício, inapto para o uso e que resulta na diminuição de seu valor de mercado, o que lhe gerou incontestáveis danos morais, tanto na frustração de não ter o veículo em perfeito estado de uso, como na longa jornada em tentar solucionar a situação.

A propósito, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VÍCIO EM PRODUTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE DO PRODUTO. VÍCIO RECLAMADO ADMINISTRATIVAMENTE - NÃO SANADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS - ART. 18 DO CDC – DEVER DE INDENIZAR – EXISTENTE.
DANO MORAL – CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É solidária a responsabilidade civil dos comerciantes e dos fabricantes por vícios dos produtos. De acordo com a previsão do art. 18 do CDC, constatado o vício no produto e, não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias, o consumidor poderá exigir: (1) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (2) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou (3) o abatimento proporcional do preço.
Não tendo as requeridas sanado o vício do produto no prazo legal, está presente o dever de indenizar o dano moral sofrido pela consumidora. A indenização por danos morais deve ser fixada, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MS - AC: 08044895620188120018 MS 0804489-56.2018.8.12.0018, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL.

1-Uma vez caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, uma vez que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições, sobretudo por se tratar de aparelho novo, cuja expectativa é que não apresente qualquer defeito.
2- A indenização por dano moral deve representar compensação razoável pela ofensa experimentada, cuja intensidade, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, consideram-se para o seu arbitramento.
(TJ-RJ - APL: 00016195620208190002, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2022)

Nesse contexto, além de frustrada a expectativa do bom funcionamento do veículo, o apelado ainda foi obrigado a ajuizar uma ação para a tutela do seu direito, quando a questão deveria se resolver facilmente no âmbito administrativo.

A honra tem dois aspectos: um subjetivo, caracterizado pela dignidade da pessoa, e outro objetivo, caracterizado pela sua imagem perante a sociedade. O apelando experimentou lesão em seu direito subjetivo à honra que, na impossibilidade da integral reparação com o retorno das coisas ao seu estado anterior, compensa-se mediante indenização em pecúnia.

Nesse aspecto, a indenização por dano moral representa compensação capaz de amenizar a ofensa à honra, com o sofrimento psicológico que atentou contra a dignidade da parte, e o seu valor arbitra-se conforme as circunstâncias de cada conflito de interesses, não podendo, porém, traduzir-se em enriquecimento sem causa.

No caso em tela, o apelado teve frustradas as suas expectativas, na medida em que não houve a efetiva utilização do produto. O valor da indenização por dano moral fixa-se de acordo com as circunstâncias de cada conflito de interesses e deve representar uma compensação razoável pelo constrangimento experimentado, não podendo traduzir-se em enriquecimento sem causa.

Nessa toada, verifica-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura condizente aos contornos da hipótese, indenizando de forma satisfatória o dano experimentado, sem perder de vista o caráter punitivo-pedagógico, além de encontrar-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, concernente ao pleito de redistribuição do ônus de sucumbência, igualmente incabível. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC dispõe que cada litigante arcará com as despesas proporcionalmente distribuídas, conforme art. 86, do CPC,
in verbis
:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Logo, como a distribuição do ônus sucumbencial realizada pelo juízo
a quo
se mostra adequada, proporcional e razoável, inviabilizada está a redistribuição das despesas do processo entre as partes, como pleiteado pela apelante, uma vez que não identificada qualquer incorreção no
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024